Tribunal: TCU
Processo: 035.144/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Assistência Geral (no da TCE no sistema: 344/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 6131/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em desfavor da Sra. Sammya Raquel Bastos Bona Almeida Silva (XXX.464.613-XX) e da Fundação Campo Maior (12.174.389/0001-70), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Saúde/MS, ao Fundo Estadual de Saúde do Piauí, e posteriormente transferidos à Fundação Campo Maior por intermédio do Convênio-SES/PI 435/05; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 87 a 89) manifestou-se pela ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Rodrigo Medeiros de Lima (peça 90); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 8/9/2009 (peça 3, p. 11-30), data da conclusão do Relatório de Auditoria-Denasus 7118 (art. 4o, inciso IV); Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 18 da instrução, peça 87, p. 3-4), e atentando que os intervalos havidos entre a data do Parecer Administrativo-COADE/CGAUD/Denasus 880, de 30/9/2014 , e o Despacho-DITCE/FNS/CCONT/CGEOFC/FNS/SE/MS (peça 1, p. 1), de 16/1/2020 , no caso da Fundação Campo Maior; entre a data do mencionado Parecer Administrativo-COADE/CGAUD/Denasus 880, de 30/9/2014 , e o Ofício-COAUD/CGAUD/DENASUS/MS 377 (peça 11, p. 5-6), de 12/12/2019 , no caso da Sra. Sammya Raquel Bastos Bona Almeida da Silva; e entre a data da conclusão do Relatório de Auditoria-Denasus 7118 (peça 3, p. 11-20), de 8/9/2009 , e a data do Parecer Administrativo-COADE/CGAUD/Denasus 880 (peça 7), de 30/9/2014 , no caso do Sr. Francisco de Assis Carvalho Gonçalves, foram superiores ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 035.144/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco de Assis Carvalho Gonçalves (XXX.709.613-XX), falecido; Fundação Campo Maior (12.174.389/0001-70); Sammya Raquel Bastos Bona Almeida Silva (XXX.464.613-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Isabel Maria Torres de Carvalho, Isla Torres de Carvalho e outros, representando Francisco de Assis Carvalho Gonçalves; Germano Tavares Pedrosa e Silva (5952/OAB-PI), Garcias Guedes Rodrigues Junior (6355/OAB-PI) e outros, representando Isabel Maria Torres de Carvalho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.